Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-59.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA FASE INQUISITORIAL. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, do Código Penal, à pena de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa arguiu preliminar de nulidade por ausência de advogado na fase inquisitorial e, no mérito, sustentou nulidade posterior à pronúncia, contrariedade à prova dos autos, indevida manutenção das qualificadoras e erro na dosimetria da pena, pleiteando a anulação do julgamento ou a redução da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente da ausência de advogado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade posterior à pronúncia ou decisão contrária à lei ou à decisão dos jurados; (iii) determinar se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade ocorrida na fase inquisitorial, pois não arguida no momento oportuno, nos termos do art. 571, I, do CPP, além de já apreciada e rejeitada na sentença de pronúncia.
4. Afirma-se que eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar de procedimento administrativo de natureza informativa, conforme jurisprudência pacífica.
5. Delimita-se o efeito devolutivo da apelação às hipóteses previstas no art. 593, III, do CPP, nos termos da Súmula 713 do STF.
6. Afasta-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia, pois a sessão plenária transcorreu regularmente, sem registro de insurgência oportuna.
7. Rejeita-se a tese de decisão contrária à lei ou à decisão dos jurados, uma vez que a sentença observou fielmente as respostas aos quesitos, que reconheceram a materialidade, autoria, qualificadoras e causa de aumento.
8. Assegura-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, somente passível de mitigação quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório.
9. Conclui-se que o veredicto encontra respaldo em prova judicial idônea, incluindo depoimentos testemunhais que infirmam o álibi defensivo, indicam motivação torpe, comportamento ciumento e controlador, relato de confissão extrajudicial e circunstâncias compatíveis com a dinâmica delitiva.
10. Mantêm-se as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por se tratar de matéria fática submetida à soberania dos jurados.
11. Considera-se legítima a valoração negativa dos antecedentes, fundada em condenação transitada em julgado, ainda que ultrapassado o período depurador para fins de reincidência.
12. Reputa-se idônea a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o contexto doméstico do delito.
13. Adota-se, na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.
14. Aplica-se, na segunda fase, a fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea.
15. Mantém-se, na terceira fase, a causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do Código Penal, reconhecida pelos jurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade ocorrida na fase inquisitorial deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e eventual vício do inquérito policial não contamina a ação penal.
2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, sendo lícito aos jurados optar por uma das versões plausíveis dos autos.
3. Condenação transitada em julgado pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, ainda que ultrapassado o prazo depurador da reincidência.
4. É adequado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para fixação da pena-base e de 1/6 sobre a pena-base para incidência de atenuante, desde que observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.